Tribunal: TJES
Processo: 5007739-66.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Casamento
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007739-66.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GRANASA GRANITOS NACIONAIS LTDA

AGRAVADO: WALDOMIRO ROBISON e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007739-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRANASA GRANITOS NACIONAIS LTDA.

AGRAVADOS:
WALDOMIRO ROBISON e ROSA ROBISON

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA - DRA. CLÉSIA DOS SANTOS BARROS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. LEVANTAMENTO DE RESTRIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE IMÓVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PACTUADAS. ANUÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença homologatória de acordo, indeferiu pedido da empresa, terceira interessada, para expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis, a fim de levantar restrição de indisponibilidade incidente sobre imóvel de sua propriedade, sob os fundamentos de ausência de competência do juízo e de não comprovação das condições ajustadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao juízo de origem apreciar pedido de levantamento de restrição determinada em incidente anterior, já incinerado; (ii) verificar se a Agravante comprovou o cumprimento da condição pactuada no acordo homologado, consistente na renúncia do Agravado à administração das sociedades do grupo empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão homologatória do acordo, proferida pela 3ª Câmara Cível, determinou expressamente que os requerimentos relativos à sua concretização fossem dirigidos ao juízo de origem, o que centralizou a execução das cláusulas e garante maior efetividade à solução do conflito.

4. O processo incidental em que determinada a restrição foi incinerado, impossibilitando materialmente o peticionamento naquela via, o que reforça a necessidade de que os pedidos sejam formulados perante o juízo de primeiro grau.

5. O art. 516, II, do CPC dispõe que o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau, regra compatível com a determinação da decisão homologatória.

6. A Agravante comprovou documentalmente a renúncia do Agravado à administração da empresa Agravante e das demais empresas do grupo, mediante alteração contratual registrada na Junta Comercial, o que demonstra o adimplemento da condição estabelecida.

7. O próprio Agravado declarou não se opor ao levantamento da restrição, visando à pacificação do conflito familiar e societário, o que afasta qualquer resistência ao pleito.

8. Questões fiscais supervenientes constituem lide autônoma e não têm o condão de obstar o cumprimento da cláusula homologada judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Compete ao juízo de origem apreciar os pedidos de cumprimento de acordo homologado em segunda instância, inclusive quanto ao levantamento de restrições incidentes sobre bens.

A comprovação da renúncia do sócio-administrador às empresas do grupo, mediante alteração contratual registrada, satisfaz a condição pactuada para o levantamento da restrição.

A concordância expressa da parte agravada reforça a efetividade do acordo e autoriza a expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007739-66.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
GRANASA GRANITOS NACIONAIS LTDA.

AGRAVADOS:
WALDOMIRO ROBISON e ROSA ROBISON

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DE FAMÍLIA DE VITÓRIA - DRA. CLÉSIA DOS SANTOS BARROS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo, indeferiu o pedido da empresa agravante, terceira interessada, de expedição de ofício para levantamento de restrição de indisponibilidade incidente sobre imóvel de sua propriedade.

O
decisum
agravado indeferiu
“o pedido de retirada dos gravames na forma como pleiteada pela terceira interessada”
, sob o fundamento de que o acordo firmado entre as partes previa que a baixa das restrições deveria ser requerida perante os juízos que as determinaram, e que não teria sido comprovado o cumprimento de todas as condições pactuadas, notadamente a renúncia do Sr. Waldomiro Robison à administração das empresas do grupo.

O cerne da questão reside na interpretação dos termos do acordo homologado por este Egrégio Tribunal de Justiça e dos atos processuais subsequentes, a fim de aferir a quem compete a expedição do ofício para levantamento da restrição e se as condições impostas para tal ato foram efetivamente satisfeitas.

Inicialmente, cumpre analisar a questão da competência. A decisão agravada sustenta que, conforme o acordo, o levantamento das restrições caberia aos juízos que as determinaram. A restrição sobre o imóvel de matrícula nº 8.977 foi, de fato, determinada no bojo do Agravo de Instrumento incidental nº 0022423-62.2017.8.08.0000, que tramitou perante a 3ª Câmara Cível.

Todavia, a própria decisão desta Colenda Câmara que homologou o acordo (ID 13745616) estabeleceu, de forma expressa e definitiva, que
"os eventuais requerimentos referentes a concretização do presente acordo
deverão ser dirigidos ao JuÍzo de origem"
.

Tal determinação, proferida em sede de homologação do pacto que pôs fim a uma miríade de litígios entre as partes, possui força jurisdicional e centralizou no juízo de primeiro grau a execução e o cumprimento das cláusulas acordadas, conferindo maior celeridade e efetividade à resolução do conflito. Essa disposição se sobrepõe à interpretação literal da cláusula do acordo, orientando a atuação das partes e do próprio judiciário na fase de cumprimento.

Ademais, a Agravante demonstra, de forma inequívoca, que o processo incidental (nº 0022432-62.2017.8.08.0000) no qual a restrição foi ordenada foi incinerado, conforme informação da 1ª Secretaria Unificada de Vitória, sendo suas principais decisões juntadas ao processo principal digitalizado. Tal fato torna materialmente impossível o peticionamento naqueles autos, reforçando a lógica e a necessidade de que os pleitos para a efetivação do acordo sejam, de fato, direcionados ao juízo de origem, que agora detém a guarda dos autos principais e de seus incidentes digitalizados.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 516, inciso II, estabelece que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante
"o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição".
Embora a homologação do acordo tenha ocorrido em segunda instância, a determinação expressa do Relator para que os atos de concretização fossem dirigidos à origem alinha-se ao espírito do legislador de prestigiar o juízo que teve contato mais aprofundado com a causa.

Dessa forma, a competência do juízo da 2ª Vara de Família de Vitória para processar e decidir sobre os pedidos de cumprimento do acordo, incluindo o levantamento de restrições, afigura-se inquestionável, seja pela determinação expressa na decisão homologatória, seja pela impossibilidade fática de proceder de outra forma.

Superada tal questão, passa-se à análise do cumprimento das condições estipuladas no acordo para o levantamento dos gravames. A decisão recorrida menciona a necessidade de
"comprovação da renúncia de Waldomiro de todas as pessoas jurídicas da empresa GRANASA".

A Agravante, por sua vez, foi diligente em demonstrar o cabal cumprimento desta obrigação. Juntou aos autos a 33ª Alteração Contratual da empresa GRANASA GRANITOS NACIONAIS LTDA, devidamente registrada na Junta Comercial em 23/11/2023, que reflete a deliberação da Assembleia Geral Extraordinária de 30/06/2023, na qual o Sr. WALDOMIRO ROBISON renuncia expressamente à administração da GRANASA e das demais pessoas jurídicas que compõem o grupo (CENTRONORTE, CENTROESTE, MARMOCIL e ALEMÃO EXPORTAÇÃO). A ata é clara ao dispor que:
"Neste ato, o Sr. WALDOMIRO ROBISON renuncia à administração da GRANASA GRANITOS NACIONAIS LTDA e das Pessoas Jurídicas que compõem o Grupo Granasa..."

A referida alteração contratual, que formaliza a nova estrutura administrativa da sociedade sem a presença do Agravado, é documento hábil e suficiente para comprovar o adimplemento da condição. Portanto, o segundo fundamento da decisão agravada também não se sustenta.

Por fim, quadra destacar a expressa concordância dos Agravados com o pleito da Agravante no sentido de não se opor ao levantamento da restrição
“visando resolver as duradouras discussões existentes no núcleo familiar e societário das partes, com a extinção das demandas judiciais instauradas até aquele momento.”
(ID 15332851). Na hipótese, tanto a Sra. ROSA ROBISON quanto o Sr. WALDOMIRO ROBISON manifestaram-se nos autos no sentido de não se oporem ao levantamento da restrição, por entenderem que tal medida visa ao estrito cumprimento da transação homologada.

A questão fiscal superveniente, aventada pelo Agravado WALDOMIRO ROBISON em petição recente (ID 15775584), embora relevante, constitui lide autônoma e extrínseca aos limites do título executivo judicial que ora se busca cumprir, não havendo óbice a que as partes, querendo, deliberem sobre eventual composição em momento oportuno. Ademais, tal questão não tem o condão de obstar o cumprimento de cláusula do acordo já aperfeiçoada e cujo levantamento da restrição conta com a própria anuência do Agravado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, determinar que o juízo de origem expeça o competente ofício ao Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício - 1ª Zona de Vila Velha, para que proceda à baixa da restrição de alienação averbada na matrícula nº 8.977.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.